Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONSUMIDOR AUTOR. DOMICÍLIO. SEDE. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. Tratando-se de relação de consumo, pode o consumidor propor a ação tanto no foro do seu domicílio, por força do art. 6o, VIII, do CDC, como no foro do domicílio do réu.

2. O lugar onde está a sede da instituição financeira é foro competente para as ações em que esta for ré, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC.

3. A escolha pelo foro do local da sede da pessoa jurídica não se evidencia aleatória ou arbitrária, pois tal foro é competente para o processamento e julgamento da ação proposta pelo consumidor.

4. A competência territorial é relativa e só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação, não sendo passível de declinação de ofício, conforme dispõem os artigos 64, caput, e 65, caput, do CPC e a súmula 33 do STJ.

5. Agravo de instrumento provido.